Tribunal: CARF
Processo: 14751.000744/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000744/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.214 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
EDGLAY DOMINGUES BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.
CONJUNTO PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS
DEPÓSITOS.
Uma vez demonstrada, pelo conjunto de provas apresentadas pelo contribuinte,
a origem do depósito, deve ser afastada a presunção de omissão de rendimentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, para excluir da base de cálculo do imposto dois depósitos
de R$ 13.000,00, cada, realizados em 02/03/2007 (liberado em 05/03/2007) e em 11/06/2007, e
de R$ 1.832,57, realizado em 21/11/2007.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000744/2010-26
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000744/2010-26

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2008 (conforme
Auto de Infração de fls. 02/10 e Termo de Verificação Fiscal e planilhas anexas de fls. 11/13 e
14/34, respectivamente), fundado em depósitos bancários de origem não comprovada.
Por bem descrever o procedimento administrativo, adiro ao relatório do acórdão
recorrido:
Os procedimentos fiscais foram iniciados com a ciência do Termo de Inicio do
Procedimento Fiscal, datado de 27/04/2010, recebido por via postal em 05/05/2010 (fls.
35/37), por meio do qual o fiscalizado foi intimado a apresentar extratos bancários de
todas as suas contas correntes, aplicações financeiras e poupança, referentes ao ano
calendário 2007.
Em 26/05/2010, o contribuinte apresentou parte dos extratos bancários solicitados,
conforme consta às fls. 38/148, informando que os demais extratos estavam sendo
providenciados, e em 18/06/2010 entregou os extratos bancários relativos a sua conta na
Caixa Econômica Federal, Ag. 0735 c/c 00004195-0 (fls. 149/151).
Após análise dos documentos bancários e digitação dos dados constantes dos extratos
entregues, foram elaborados os Demonstrativos de Depósitos Bancários (fls.153/161),
os quais foram remetidos ao contribuinte, juntamente com o Termo de Intimação datado
de 13/08/2010, recebidos por meio de AR em 19/08/2010 (fls. 152 e 162).
Em 31/08/2010, o contribuinte foi reintimado para que atendesse as solicitações feitas
através do Termo de Intimação Fiscal, bem como para que apresentasse os extratos que
ainda não haviam sido entregues (Termo e AR às fls. 163/164), com atendimento em
13/09/2010, conforme consta à fl. 165.
Após o recebimento dos extratos faltantes, foi lavrado o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, e apresentado ao contribuinte os novos Demonstrativos de Depósitos
Bancários, para justificativa da origem dos depósitos listados, acompanhados de
documentos hábeis e idôneos (fls. 166/176), sendo que em 24/11/2010, o contribuinte
encaminhou, através de seu contador Kleber Eduardo da Silva Sousa, justificativas dos
depósitos realizados em suas contas correntes (fls. 177/178 e documentos de fls.
179/290).
A fiscalização narra que, no que tange aos depósitos realizados no Banco Bradesco,
para justificar parte dos créditos efetuados em sua conta corrente (c/c) 4890-9, Ag.
1041, ano calendário 2007, o contribuinte apresentou planilhas, alegando e
comprovando que parte dos depósitos, constantes nessas contas, eram ressarcimentos
efetuados por diversas empresas, tendo sido acatados os valores coincidentes nas datas
dos depósitos.
Ainda quanto aos depósitos efetuados no Banco Bradesco, foram considerados os
valores que somados totalizaram o montante de R$ 34.731,36, uma vez que esse foi o
montante declarado como recebido de pessoa jurídica, na DIRPF/2007, apresentada pelo
contribuinte (conforme DIRPF, à fl. 296).
A autoridade fiscal esclarece que, das justificativas apresentadas, deixou de considerar
os valores que não vieram comprovados por documentação hábil e/ou idônea.
Quanto aos demais depósitos efetuados no Banco do Brasil, Unibanco, Banco Real,
Sudameris, Caixa Econômica, HSBC e Citibank, foram acatados pela fiscalização,
como comprovação de origem de depósitos efetuados, os valores que comprovadamente
foram transferidos entre contas da mesma titularidade e os referentes a empréstimos
bancários obtidos e constantes dos extratos apresentados, como se observa das planilhas
de fls. 14/34, que acompanharam o Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000744/2010-26

A fiscalização expõe que devolveu ao contribuinte os extratos bancários relativos à
conta bancária de sua esposa, Hygina J. S. A. Bezerra, cujos valores não constam do
Auto de Infração, conforme Termo de Devolução de Documentos, à fl. 297, ressaltando,
ainda, que o procedimento administrativo restringiu-se ao roteiro determinado no RPF
n° 04.3.01.002010.00247-4 - Movimentação Financeira Incompatível, com base nas
normas de fiscalização aprovadas pela Coordenação Geral do Sistema de Fiscalização,
observada a legislação pertinente. As apurações foram efetivadas à vista dos elementos
constantes dos documentos encaminhados pelo contribuinte.
Assim, procedeu-se à lavratura do Auto de Infração (fls. 02/10), inclusive
Demonstrativo de Apuração à fl. 08, fundado em Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada – Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com
Origem não Comprovada, referente ao ano-calendário de 2007, com apuração de
imposto suplementar no total de R$ 196.473,56.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DO PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
Não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento fiscal que implique
nulidade, tendo em vista que a autoridade autuante procedeu de acordo com a legislação
de regência da matéria, possibilitando ao contribuinte, por meio de diversas intimações,
manifestar-se no curso da ação fiscal para fins de acolhimento de suas alegações, bem
como analisando os documentos apresentados na fase instrutória.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas hipóteses ali previstas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, afastando-se a omissão apenas quando comprovados os créditos, nos
termos da legislação.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM.
Para comprovação da origem, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário que
se possa determinar a natureza tributária dos valores, informação indispensável para que
se verifique o correto cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Preliminarmente, a nulidade do auto de infração por ausência de motivação
explícita e clara das razões pelas quais os documentos e justificativas do
Recorrente não seriam hábeis para comprovar a origem dos depósitos
bancários;
(ii)
No mérito, defende a existência de documentação e justificativas
suficientes para comprovar a origem dos depósitos bancários em questão,
os quais não configuram receita tributável para fins do imposto de renda;
(iii)
O caráter confiscatório da multa aplicada ao Recorrente.
É o relatório.
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000744/2010-26

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço o recurso porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer as alegações de confisco da multa, com fundamento na Súmula
CARF no 02.
Afasto a preliminar suscitada, eis que inexiste nulidade do auto de infração por
ausência de exposição dos motivos pelos quais os documentos e justificativas do Recorrente não
seriam hábeis para comprovar a origem dos depósitos bancários.
Ora, a motivação do ato do lançamento, no caso materializado no art. 42 da Lei
9.430/96, não se confunde com a exposição de todos os motivos e justificativas que conduziram
à desconsideração dos documentos e justificativas apresentados pelo Recorrente. Esta, não
é causa de nulidade, a teor do art. 59 do Decreto 70.235/72.
Passa-se à análise do mérito, em que se fará o enfrentamento necessário da prova
produzida pelo Recorrente, acerca da origem dos depósitos bancários.
Antes, registra-se o fundamento legal do lançamento, disposto no art. 42 da Lei no
9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A rigor, a presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da
prova, consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos
bancários. Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária.
Nesse sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000744/2010-26

Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se. O acórdão recorrido já reconheceu a
justificativa de determinados depósitos, no que tange aos 19 (dezenove) anexos referentes
somente à conta corrente no 4890-9, Ag. 1041, mantida junto ao Banco Bradesco, com as
planilhas de reembolso de valores c/c documentação correspondente, considerando-os como
ressarcimento efetuado por diversas empresas, observada a necessária coincidência dos valores e
datas.
É que de forma didática em seu recurso, o Recorrente trabalhou com “anexos”
para demonstrar cada fato/evento, e sua correlação com os depósitos identificados em sua conta,
defendendo, na presente insurgência, a justificativa dos seguintes valores. Ei-los:
 Anexo
03
–
ressarcimento das despesas do Recorrente a título de
“antecipação/adiantamento”, na prestação de serviços de advocacia à empresa Total
Distribuidora Ltda. (comprovantes de fls. 343/347)
Segundo o Recorrente, o depósito cuja origem se demonstra foi efetuado no
Banco Bradesco. Essas despesas constituem gastos com: a) combustível, b) Correios (SEDEX),e
c) alimentação/refeição, que, somados, totalizam o valor de R$ 862,39, dos quais apenas fora
reembolsado o valor de R$ 531,79, eis que quando da análise das despesas, somente considerou
como passível de reembolso esse montante.
Adiro ao entendimento do acórdão recorrido. No presente caso, não há correlação
segura entre o depósito de R$ 531,79, realizado em 02/04/2007 e as despesas especificadas às
fls. 335, que totalizam R$ 862,39, não se verificando a coincidência de valores, nos termos do
exigido pela fiscalização sendo insuficiente a alegação de que a empresa Total Distribuidora não
considerou todas as despesas cabíveis de reembolso e por tal motivo não creditou o valor total
constante no relatório.
 Anexo 04 - decorrentes do pagamento de parcelas de um crédito pertencente a terceiro (S.
Distribuidora de Combustíveis Ltda. - cliente do Recorrente), (comprovantes de fls. 348 a
368):
Segundo o Recorrente, os depósitos foram efetuados no Banco do Brasil e no
Banco Bradesco. E, enquanto representante judicial, recebeu em suas contas junto aos
referidos Bancos valores pertencentes à empresa S. Distribuidora de Combustíveis Ltda
emcvirtude de acordo firmado através do termo de Confissão de Dívida pelos devedores
(Maria Magnólia Martins de Andrade ME, representada pela Diretora: Maria Magnólia
Martins de Andrade; João Pedro da Costa e Agenor de Souza Farias Filho).
Apresenta os seguintes documentos:
(i)
Instrumento Particular de Confissão de Dívida de fls. 355 a 363, por
meio do qual foi consignado que as parcelas da dívida confessada
seriam pagas ao Recorrente, o qual, a cada recebimento, repassaria o
valor ao seu cliente e credor dessa dívida (S. Distribuidora de
Combustíveis Ltda.);
(ii)
Procuração de fls. 364 e 365, em que se confere poderes especiais à
concretização do instrumento acima referido.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000744/2010-26

Esclarece, ainda, que os devedores não respeitaram as datas estipuladas
para o pagamento das parcelas discriminadas no Instrumento de Confissão, nem o Banco
indicado para o recebimento de tais parcelas (Banco Bradesco).
Assim, o Recorrente passa a indicar em seu recurso a discriminação desses
depósitos, relacionada ao Banco do Brasil, sendo o primeiro depósito de fl. 55, feito em
02/03/2007, no valor de R$ 13.000,00, liberado em 05/03/2007 (relacionado à primeira
parcela de fls. 358) e o segundo depósito de fl. 63, realizado em 11/06/2007, no valor de
R$ 13.000,00 (relacionado à sétima parcela de fl. 358).
Entendo que diante da proximidade de datas, e identidade de valor, o
Recorrente provou a origem desses dois depósitos de R$ 13.000,00.
 Anexo 08 – referem-se às despesas tidas pelo Recorrente, passíveis de reembolso
pela empresa Alesat Distribuidora S/A. (comprovantes de fls. 422 a 429, depósitos
no Bradesco).
Segundo o Recorrente as despesas indicadas em seu recurso somam R$ 965,66,
tendo sido reembolsado apenas R$ 425,89. Diante da ausência de correlação segura entre o valor
do reembolso e do depósito, deixo de considerar a justificativa de sua origem, mantendo o
entendimento do acórdão recorrido.
 Anexo 11 – referem-se às despesas tidas pelo Recorrente, passíveis de reembolso
pela empresa Ello Distribuidora de Combustíveis Ltda. (comprovantes de fls. 468
a 475, depósitos no Bradesco).
Trata-se de depósito no valor de R$ 992,70, realizado em 28/08/2007,
relacionado às despesas listadas no documento de fl. 468, que totalizam R$ 1.032,05, não se
verificando a coincidência de valores, nos termos do exigido pela fiscalização.
 Anexo 17 – referem-se às despesas tidas pelo Recorrente, passíveis de reembolso
pela empresa Federal Distribuidora de Petróleo Ltda. (comprovantes de fls. 514 a
524, depósitos no Bradesco).
Não obstante o entendimento da DRJ, vejo que houve comprovação da origem do
depósito de R$ 1.832,57, realizado em 21/11/2007. É que embora não se tenha juntado os
comprovantes de combustíveis (conforme sustentado no acórdão recorrido), os relatórios de nos
86 e 87 (fls. 514 e 518, respectivamente) totalizem R$ 1.832,57.
 Anexo 18 – referem-se às despesas tidas pelo Recorrente, passíveis de reembolso
pela empresa Total Distribuidora Ltda. (comprovantes de fls. 525 a 530, depósitos
no Bradesco).
Adiro ao entendimento da DRJ, sobre o depósito de R$ 2.142,43, realizado em
03/12/2007, eis que as despesas listadas no documento de fl. 525 totalizam R$ 2.004,78, não se
verificando a coincidência de valores, nos termos do exigido pela fiscalização.
 Anexo 19 – referem-se às despesas tidas pelo Recorrente, passíveis de reembolso
pela empresa Federal Distribuidora de Petróleo Ltda. (comprovantes de fls. 532 a
542, depósitos no Bradesco).
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000744/2010-26

Mais uma vez adiro ao entendimento da DRJ, eis que não há identidade no
depósito no valor de R$ 3.485,99, realizado em 26/12/2007, com as despesas de reembolso
listadas no documento de fl. 531, que totalizam R$ 3.595,59.
 Anexo 20 – referem-se às despesas tidas pelo Recorrente, passíveis de reembolso
pela empresa Ello Distribuidora de Combustíveis Ltda. (comprovantes de fls. 543
a 548, depósitos no Bradesco).
Diante da impossibilidade de cotejo preciso entre os valores depositados e sua
comprovação, mantenho o acórdão recorrido. Na hipótese, foram verificados depósitos nos
valores de R$ 3.782,39, realizado em 04/09/2007, e de R$ 4.000,00, efetuado em 14/09/2007,
sendo que as despesas de listadas no documento de fl. 543 totalizam R$ 7.722,45, não se
verificando, portanto, a coincidência de valores, nos termos do exigido pela fiscalização.
 Anexo 21 – refere-se a empréstimo realizado pela instituição Boa Vista Factoring,
em 30/07/2007, no valor de R$ 40.000,00 (comprovantes de fls. 549 a 551).
A prova que o Recorrente se reporta, essencialmente, é uma declaração própria,
no que se refere a feitura da operação de empréstimo, com indicação dos cheques para
pagamento à Boa Vista Factoring Ltda. O crédito teria sido realizado no Banco Sudameris, em
30/07/2007, conforme extrato bancário correspondente, em especial fl. 144, em que se constata a
existência de um depósito no valor de R$ 40.000,00, que foi lançado pela fiscalização por falta
de comprovação de origem.
Na lógica do acórdão recorrido, entendo que os referidos documentos não são
suficientes para comprovar que o depósito de R$ 40.000,00, efetuado em 30/07/2007 na conta do
Recorrente seja decorrente de empréstimo junto à Boa Vista Factoring Ltda.
Outros documentos deveriam ter sido somados à declaração e ao extrato, como
um documento da instituição de factoring, como mencionado no acórdão recorrido. Aliás,
poderia o Recorrente juntar esse documento novo no presente recorrido, somente para
argumentar. Por fim, consigno que essa operação não consta na DIRPF do Recorrente.
 Anexo 23 – refere-se a venda de veículo a Sylvio da Silva Torres Filho, agenciada
pela Delta Veículos Ltda.
O acórdão recorrido entendeu que o Recorrente juntou aos autos a cópia de nota
fiscal da Delta Veículos Ltda. em favor do Sr. Silvio da Silva Torres Filho, à Autorização de
TED de origem das contas do Sr. Silvio Torres para a empresa Delta Veículos e a extratos dele,
Recorrente, que comprovariam as retiradas mencionadas na planilha. Ainda, informa que os
extratos já se encontram nos autos, às folhas 80, 111 e 127 (fls. 82, 117 e 133 do processo
digital).
A DRJ não considerou a pretensão do Recorrente, ante a ausência de construção
de vínculo da operação de compra de veículo por Silvio da Silva Torres Filho (nota fiscal à fl.
554), com os depósitos em sua contas que pretende comprovar.
Entendo que há indícios probatórios dessa operação de compra e venda,
intermediada pela Delta. Todavia, caberia ao Recorrente o ônus da prova, seguro, dessa
alegação. Ora, poderia a parte, nessa linha de raciocínio, trazer documentos novos, tal qual uma
declaração da Delta e de Silvio sobre a operação, vinculando-a aos depósitos. Ausente a prova,
mantenho o entendimento do acórdão recorrido.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000744/2010-26

Anexo 25 – refere-se a venda de veículo a Maria Margarida de
Albuquerque Bueno, agenciada pela empresa Dibens Leasing S/A Arrendamento
Mercantil (comprovantes de fls. 559/569)
Os depósitos em questão foram efetuados junto ao Banco do Brasil,
Unibanco e Bradesco. Segundo o recorrente, a operação, não obstante tenha sido
acordada pelo pagamento de R$ 170.000,00, até o momento do recurso houve a quitação
do valor de R$ 152.290,00.
Compulsando os autos, observo que o Recorrente apresentou os seguintes
documentos: Contrato de Arrendamento Mercantil Leasing do veículo Mercedes SLK 200,
celebrado entre o interessado e a Dibens Leasing S/A, no valor de R$ 240.000,00 (fls. 559/562);
Declaração de Venda do referido veículo, da Dibens Leasing S/A para Maria Margarida de
Albuquerque Bueno, pelo valor de R$ 240.000,00 (fls. 563/564); Certificado de Registro de
Veículos (CRV), à fl. 565; e procuração de fls. 566/569.
Entendo que a operação de venda do veículo Mercedes SLK 200, então arrendado
pelo Recorrente, para a sra. Maria Margarida de Albuquerque Bueno foi comprovada pelos
documentos apresentados.
Todavia, a origem individualizada dos depósitos é que, em meu entendimento,
não fora demonstrada. É dizer, não houve a prova do vínculo entre a referida operação com os
depósitos em sua contas que pretende comprovar.
Adiro ao entendimento do acórdão recorrido, ao constatar:
Isto porque o exame dos históricos dos referidos depósitos não permitem identificar
que, de fato, se tratam de pagamentos ao contribuinte, efetuados por Maria Margarida
de Albuquerque Bueno em decorrência da compra do veículo Mercedes SLK 200,
observando-se que tais históricos são variados, a saber: relativamente ao Banco do
Brasil (“desbloqueio de depósito” – créditos de R$ 15.000,00 em 09/08/2007 e de R$
20.000,00 em 21/08/2007, às fls. 66/67; “depósito on line” – crédito de R$ 12.000,00
em 21/08/2007, à fl. 67; e “depósito em dinheiro” - crédito de R$ 8.500,00 em
29/08/2007, à fl. 67); relativamente ao Bradesco (“TED BRADESCO – TED T ELET
DISP 6329461 – REMET. F C SUL COM VEIC LTDA. ME” – crédito de R$ 79.690,00
em 04/09/2007, à fl. 81); e relativamente ao Unibanco (“TED UNIBANCO – TED
RECEBIDA BRADESCO ESMERALDA VEÍCULOS” – crédito de R$ 17.100,00 em
30/10/2007, à fl. 134).
(...)
Assim, não havendo provas de que os depósitos ora analisados, nos montantes de R$
15.000,00 em 09/08/2007, R$ 20.000,00 em 21/08/2007, R$ 12.000,00 em 21/08/2007,
R$ 8.500,00 em 29/08/2007 (todos efetuados em conta mantida junto ao Banco do
Brasil); R$ 79.690,00 em 04/09/2007 (realizado na conta mantida junto ao Bradesco); e
R$ 17.100,00 em 30/10/2007 (realizado na conta mantida junto ao Unibanco) decorrem
de recebimento por venda do veículo Mercedez SLK para a sra. Maria Margarida de
Albuquerque Bueno, devem os mesmos ser considerados como tributáveis. Omissão
mantida.
 Anexo 26 – refere-se a empréstimo realizado pela instituição Boa Vista Factoring,
em 22/05/2007 (fl. 127 e 570)
Com identidade de entendimento quanto ao “anexo 21”, entendo que o documento
assinado pelo próprio Recorrente não é suficiente para comprovar que o depósito de R$
40.000,00, efetuado em 22/05/2007, junto ao Unibanco (extrato à fl. 127), seja decorrente de
empréstimo junto à Boa Vista Factoring Ltda. Nesse sentido, o Recorrente deveria ter instruído o
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.214 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000744/2010-26

processo com documentos comprobatórios da operação de empréstimo (inclusive emitidos pela
referida instituição), ressaltando-se que tal operação também não consta da DIRPF/2008.
 Anexo 27 – refere-se a depósitos realizados pela cônjuge do Recorrente, no valor de R$
20.000,00 e R$ 50.000,00 (fls. 90/104 e 571/572)
Segundo o Recorrente, sua esposa Higyna Bezerra teria efetuado um empréstimo
e repassado os valores ao Recorrente, conforme cópia de extrato da conta corrente da sua
cônjuge, às fls. 571/572, que prova os posteriores saques de R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00,
respectivamente, e efetuados depósitos na conta do Recorrente para pagamento de limites de
cheque especial em diversas contas.
Coaduno com o entendimento da DRJ, eis que não houve a prova individualizada
da origem dos depósitos. É dizer, não foi feito o devido vínculo dos saques efetuados na conta de
sua esposa, mantida junto ao Banco do Brasil, com os depósitos em sua contas que pretende
comprovar.
Por fim, a multa aplicada respeita a legalidade tributária, não se conhecendo,
como já sustentado, das alegações do efeito de confisco em sua aplicação.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, voto por dar-lhe parcial provimento, para excluir
da base de cálculo do imposto dois depósitos de R$ 13.000,00, cada, realizados em 02/03/2007
(liberado em 05/03/2007) e em 11/06/2007, e de R$ 1.832,57, realizado em 21/11/2007.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital